Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

1. O requerimento de antecipação de tutela deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.

2. O pedido de antecipação de tutela feito no bojo do recurso de apelação, não merece ser conhecido, por inadequação da via.

3. Nos termos do art. 104 – A do CDC “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, caracterizando o superendividamento a impossibilidade do consumidor pagar a totalidade das suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Encontra-se escorreita a sentença que extinguiu o processo de repactuação de dívidas por falta de interesse de agir quando, intimado, o autor não demonstrou o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 104 – A do CDC.

6. Recurso parcialmente conhecido e improvido.